Tribunal: STF
Processo: RE 369097
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 7.672/82. PROVENTOS
DA INATIVIDADE E PENSÕES. ASSISTÊNCIA MÉDICA DIFERENCIADA.
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA SOMENTE ATÉ O ADVENTO DA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 20/98. PRECEDENTES.
O  Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE 367.094-AgR, Relator o Min. Sepúlveda Pertence,
assentou a ilegitimidade da cobrança da contribuição previdenciária
de 2% (dois por cento) após o advento da Emenda Constitucional nº
20/98.
A natureza de assistência médica diferenciada não viabiliza
 a cobrança da mencionada contribuição após a edição da Emenda
Constitucional nº 20/98. Precedente: RE 357.846-AgR, Rel. Min.
Joaquim Barbosa.
Agravo regimental desprovido.